Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-94.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NOTIFICAÇÃO. INFORMAÇÃO AUSENTE. VÁLIDA. MORA COMPROVADA. TEMA 1132, STJ. EXTINÇÃO PREMATURA. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de extinção da ação por ausência de constituição em mora da devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao analisar o Tema 1132, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
3.1. No caso específico dos autos, a notificação foi devidamente enviada para o endereço constante no contrato firmado entre as partes, de forma que o retorno com a informação “ausente” não é suficiente para afastar a comprovação da mora.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 72, STJ, Tema 1132, STJ, Acórdão 1995474 de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro na 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1986260 de relatoria da Desa. Sandra Reves na 7a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1984274 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia na 5a Turma Cível do TJDFT.